Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-85.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010202-85.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. R. C. D. F. - CPF: 104.453.131-29 (EMBARGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), L. F. C. D. F. - CPF: 113.112.811-77 (EMBARGADO), GEOVANNA THAMILLY LOURENCO DE FREITAS - CPF: 037.735.451-18 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANNA THAMILLY LOURENCO DE FREITAS - CPF: 037.735.451-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA 1.365 DO STJ. DANOS MORAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIPERVULNERABILIDADE E RISCO DE REGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, confirmando a sentença, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar especializado a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fixou indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.365 do STJ, alegando ausência de demonstração de abalo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de vício de omissão por não citar expressamente o Tema 1.365 do STJ ou se a fundamentação adotada, pautada na hipervulnerabilidade e no risco de regressão clínica, é suficiente para embasar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de menção numérica a tema repetitivo não configura omissão quando o órgão julgador enfrenta a matéria fática e jurídica de forma exaustiva, fundamentando a condenação em elementos concretos que transcendem o mero inadimplemento contratual.

4. No caso de beneficiários menores com TEA, a recusa ou restrição de terapias essenciais atinge o núcleo da dignidade da pessoa humana, sendo a angústia e o sofrimento decorrentes da hipervulnerabilidade e do risco de retrocesso no desenvolvimento humano fundamentos idôneos e concretos para a fixação de danos morais.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o rejulgamento da causa ou para adequar o entendimento do colegiado à tese jurídica defendida pela parte embargante.

6. O prequestionamento da matéria restringe-se à demonstração de vícios de embargabilidade, os quais restaram ausentes na espécie, operando-se a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O órgão julgador não está obrigado a emitir juízo de valor expresso sobre todos os temas repetitivos ou dispositivos legais se a fundamentação apresentada for suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A fundamentação baseada na hipervulnerabilidade de pacientes com TEA e no risco de regressão do quadro clínico supre a exigência de demonstração de abalo concreto para a fixação de indenização por danos morais no âmbito da saúde suplementar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1010202-85.2024.8.11.0037, em que figuram como apelados J. R. C. D. F. e L. F. C. D. F., representados por sua genitora.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso da operadora de saúde, mantendo a sentença que a condenou ao custeio de tratamento multidisciplinar especializado para menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, ante a inadequação da rede referenciada, além do pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargante alega a existência de omissão quanto à observância do Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a recusa de cobertura não gera dano moral
in re ipsa
e que não houve demonstração de abalo concreto. Prequestiona dispositivos legais e a tese vinculante citada.

Instada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a operadora de saúde alega omissão no julgado quanto à tese fixada no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, buscando o afastamento da condenação por danos morais.

Os embargos não comportam acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e sua finalidade se restringe à complementação do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão sobre o Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a insurgência reflete mero inconformismo com a conclusão adotada. Isso porque a referida tese vinculante estabelece que a recusa indevida não gera dano moral presumido, sendo indispensável a presença de elementos que permitam constatar o abalo anímico que ultrapasse o mero dissabor.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara ao consignar que a recusa de tratamento essencial a pacientes menores diagnosticados com TEA, em estágio crítico de desenvolvimento, configura dano moral indenizável diante da
hipervulnerabilidade
dos beneficiários e do
risco concreto de regressão
do quadro clínico.

Portanto, o colegiado não aplicou o dano moral de forma puramente presumida, mas sim fundamentada nas peculiaridades fáticas do caso, as quais demonstram que a restrição indevida à saúde de crianças autistas causa sofrimento que suplanta o mero inadimplemento contratual.

Verifica-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, ou citar numericamente todos os temas de tribunais superiores, visto que pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Dessa forma, entendo que a pretensão da embargante é adequar a decisão ao seu entendimento particular, utilizando os aclaratórios para instaurar indevidamente uma nova discussão sobre matéria já apreciada. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Por fim, quanto ao prequestionamento, friso que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser real, não bastando a intenção de viabilizar recursos às instâncias superiores. De qualquer sorte, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026